Tribunal: TJDFT
Processo: 0704698-34.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO CAUSANDO PERIGO DE DANO. ART. 309 DA LEI 9.503/1997. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se apelação da parte ré interposta contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo como incurso na pena do artigo 309 do CTB, estabelecida em dez dias-multa.
2. Consta da denúncia que no dia 28 de junho de 2022, às 13h40min, entre as proximidades do quartel do Corpo de Bombeiros e o conjunto 06 da Quadra 203 do Residencial Oeste, São Sebastião-DF, o denunciado, de modo livre e consciente, conduziu a motocicleta Honda/CG 150 em via pública, sem permissão ou habilitação, gerando perigo de dano. Alega o apelante que a sentença foi fundamentada exclusivamente no depoimento policial, o que se mostra insuficiente para comprovação do perigo concreto de dano.
3. Recurso tempestivo (ID 54350499). Contrarrazões apresentadas (ID 54350501). Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 54871631).
4. O crime tipificado no artigo 309 do CTB trata-se de crime formal, que se configura com a conduta de dirigir veículo automotor sem a devida permissão, sem habilitação ou cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano concreto.
5. No caso, a autoria e a materialidade delitivas, bem como o perigo de dano concreto do crime previsto no artigo 309 da Lei no 9.503/97 restaram demonstrados por meio do conjunto probatório dos autos, conforme se verifica do Termo Circunstanciado (ID 54348936) e da prova testemunhal (ID 54350461), diante do empreendimento de alta velocidade e derrapagem em horário de grande movimentação coletiva.
6. Verifica-se que as versões apresentadas pelas testemunhas são harmônicas entre si, tanto perante a autoridade policial quanto em Juízo, conferindo-lhe robustez. Além disso, as declarações prestadas, enquanto agentes públicos no exercício da função, são revestidas de fé pública, presumindo-se verdadeiras e legítimas, principalmente por não constar nos autos qualquer elemento capaz de elidir sua veracidade.
7. Ressalte-se que o depoimento testemunhal de policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de efetiva eficácia probatória, não sendo possível desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Neste sentido: Acórdão 1713873, 07039989220218070012, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no PJe: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1692553, 07242662420228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no PJe: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Dessa forma, a conduta do acusado é típica, sendo irreparável a sentença que reconheceu a procedência da pretensão punitiva, condenando o réu nas penas do art. 309 do CTB.
9. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
10. A ementa servirá de acórdão nos termos do disposto no artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.